Tribunal: TJMT
Processo: 1034966-20.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1034966-20.2022.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargantes: GINCO URBANISMO LTDA e PRIMOR DAS TORRES INCORPORAÇÕES LTDA.
Embargados: DANUBIO DE ABREU VELASCO e DANIELLE ANDRADE AZEVEDO DE ABREU VELASCO.
Data do Julgamento: 22/09/2023.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034966-20.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANUBIO DE ABREU VELASCO - CPF: 911.747.081-15 (RECORRENTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), DANIELLE ANDRADE AZEVEDO DE ABREU VELASCO - CPF: 004.501.281-48 (RECORRENTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (RECORRIDO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso dos embargados e deu-lhe provimento para desconstituir a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para declarar nulas as cláusulas 3.5 e 5.1 do contrato de distrato firmado entre as partes e, consequentemente, condenar as reclamadas, de forma solidária, à restituição dos valores pagos pelos reclamantes no importe de R$ 29.330,44 (vinte nove mil trezentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos) acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data de assinatura do distrato, por fim JULGO IMPROCEDENTE o pleito de condenação por danos morais.

Pretendem os embargantes o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC – RESCISÃO CONTRATUAL NÃO CUMPRIDA – CLAÚSULA ABUSIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o valor atribuído a causa está dentro do teto do Juizado Especial Cível.

2.

Sentença desconstituída. Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

3.

In casu, restou demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais 3.5 e 5.1 do distrato do contrato, as quais condicionaram o pagamento a permutas e com prazo de validade para uso dos valores a serem restituídos aos reclamantes.

4.

Comprovado o distrato, os autores fazem jus à restituição dos valores pagos, sem qualquer condicionamento de permuta ou data de validade.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

7.

Recurso conhecido e provido.
”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelos embargantes.

Destarte, verifica-se que os argumentos dos embargantes demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023